Tribunal: TJES
Processo: 5001430-63.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001430-63.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL FAUSTINO DA CONCEICAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001430-63.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL FAUSTINO DA CONCEICAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA – PARCIAL CABIMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS – PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabível a redução da pena, diante da presença da atenuante da confissão, de forma parcial, conforme art. 65, III, “d”, do CP, e entendimentos do STJ. 2. Custas processuais deverão ser realizadas pelo juízo da execução. Pedido Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001430-63.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL FAUSTINO DA CONCEICAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Conforme já relatado, pugna o requerente pela revisão da dosimetria, especificamente para que seja afastada a circunstância judicial negativa da conduta social, pela aplicação da fração em 1/6 (um sexto) para cada circunstância ponderada, assim como pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que, em parte, assiste razão ao requerente, pelos motivos que passo a expor.

No que tange ao afastamento da circunstância judicial negativa da conduta social, como já vislumbrado em decisão liminar proferida em momento oportuno, a respectiva ação de revisão não foi instruída com os documentos essenciais à sua análise, visto que tais documentos apartados, referentes à conduta social, não foram acostados aos autos.

Quanto à fração utilizada pelo magistrado para cada circunstância ponderada, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o mesmo deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que seja bem fundamentada, o que, de fato, foi observado nestes autos, não havendo que se falar em qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada quanto à fração aplicada.

No que se refere à atenuante da confissão, verifico que tal alegação defensiva merece prosperar razão, contudo, em parte, pelo motivo que passo a expor.

Conforme interrogatório juntado aos autos, constata-se que Daniel confessou agredir a vítima após a mesma lhe agredir, todavia, negou expressamente os fatos narrados na denúncia, assim como o homicídio qualificado perpetrado, relatando somente que queria golpear Cosme Nunes Pereira.

Isto posto, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a aplicação da atenuante da confissão, de forma parcial, de acordo com o art. 65, III, “d”, do CP (AgRg no AgRg no REsp n. 2.069.845/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.).

Assim, atenuo a pena do acusado em 01 (um) ano.

Portanto, tendo em vista à manutenção da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão parcial, e a presença da causa de diminuição do art. 121, §1º, do CP,
fixo a pena definitiva de
DANIEL FAUSTINO DA CONCEIÇÃO,
em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo
FECHADO
, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do Relator.